Tribunal: TJMT
Processo: 1002666-11.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002666-11.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE RUI PLACIDO NUNES registrado(a) civilmente como RUI PLACIDO NUNES - CPF: 267.946.408-72 (APELANTE), ROSANA SOARES NUNES - CPF: 865.733.811-49 (APELANTE), AMANDA DE CASTRO BORGES REIS - CPF: 083.907.836-65 (ADVOGADO), ROSANE MARIA ZANELLA - CPF: 523.660.229-72 (APELADO), ANTONINA LOPES DE ALMEIDA MARTELLI - CPF: 522.426.501-06 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE RUI PLACIDO NUNES registrado(a) civilmente como RUI PLACIDO NUNES - CPF: 267.946.408-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito civil e processual civil. apelação cível. ação de inventário. direito real de habitação da companheira sobrevivente. pretensão de limitação do gravame a fração do imóvel. ausência de impugnação oportuna às últimas declarações. preclusão temporal. vedação à inovação recursal. sentença mantida. recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de inventário, homologou a partilha dos bens deixados pelo de cujus, reconheceu a união estável da inventariante e assegurou à companheira sobrevivente o direito real de habitação sobre a integralidade do imóvel urbano, além de determinar a partilha dos demais bens e dos frutos locatícios na proporção de 50% para a meeira e 50% para a herdeira. A recorrente sustenta que o imóvel possui natureza mista, com unidades comerciais e residenciais autônomas, defendendo a limitação do direito real de habitação à fração destinada à moradia, com possibilidade de desmembramento das áreas comerciais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível, em sede de apelação, limitar o direito real de habitação reconhecido à companheira sobrevivente, sob alegação de natureza mista do imóvel, quando inexistiu impugnação oportuna às últimas declarações apresentadas no inventário.

III. Razões de decidir

3. O procedimento de inventário observou o rito previsto no CPC, tendo sido a herdeira regularmente intimada para se manifestar sobre as últimas declarações, nos termos dos arts. 626, 627 e 637 do CPC, permanecendo inerte.

4. A ausência de impugnação específica quanto à descrição do bem e ao pedido de reconhecimento do direito real de habitação operou a preclusão temporal, estabilizando a controvérsia fática e jurídica submetida ao juízo de origem.

5. A pretensão de rediscutir, apenas em grau recursal, a natureza mista do imóvel e a extensão do direito real de habitação configura inovação recursal, vedada pelo art. 507 do CPC, por implicar reabertura de debate superado em momento processual próprio.

6. A sentença, ademais, resguardou o interesse patrimonial da herdeira ao assegurar a partilha proporcional dos frutos civis decorrentes da locação, inexistindo prejuízo financeiro imediato que justifique a mitigação da preclusão.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Opera-se a preclusão temporal quando o herdeiro, regularmente intimado para se manifestar sobre as últimas declarações no inventário, deixa de impugnar a descrição do bem e o pedido de reconhecimento do direito real de habitação. 2. É vedada, em sede de apelação, a inovação recursal destinada a limitar a extensão do direito real de habitação com fundamento em alegada natureza mista do imóvel não arguida no momento processual oportuno.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 1.831; CPC, arts. 507, 626, 627 e 637.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível no 1003691-13.2023.8.11.0003, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, 1a Câmara de Direito Privado, j. 03.12.2024; TJMT, Apelação Cível no 1017752-44.2021.8.11.0003, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 04.10.2023.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ROSANA SOARES NUNES DE LIMA contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da “Ação de Inventário” (Processo no 1002666-11.2024.8.11.0041), ajuizada por ROSANE MARIA ZANELLA, ora apelada, contra a apelante, homologou a partilha dos bens deixados por Rui Plácido Nunes e reconheceu o direito real de habitação em favor da companheira sobrevivente, ora apelada, sobre a integralidade do imóvel residencial inventariado (cf. Id. no 344489475).

Em suas razões recursais, alega a parte apelante que a sentença deve ser reformada para limitar o direito real de habitação exclusivamente à fração residencial do imóvel inventariado, sustentando que o bem possui natureza mista/multifuncional, com edificações comerciais e unidades de locação independentes (duas residências, duas lojas e três kitnets), comprovadas por três inscrições fiscais distintas.

Argumenta que a extensão do gravame sobre todo o imóvel gera enriquecimento sem causa da meeira, impede a fruição econômica da herdeira sobre as partes comerciais e viola os princípios da equidade na partilha, pugnando pela possibilidade de desmembramento e alienação das frações não residenciais.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de limitar o direito real de habitação à unidade efetivamente destinada à moradia da companheira sobrevivente, excluindo-se as frações de natureza comercial e as unidades autônomas de locação, com a consequente possibilidade de desmembramento e livre disposição dessas partes, assegurando-se à herdeira o pleno exercício de seus direitos sucessórios (cf. Id. no 344489498).

Em contrarrazões, a apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 344489500).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por ROSANA SOARES NUNES DE LIMA em que a parte recorrente busca a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação de inventário, que homologou a partilha dos bens deixados por Rui Plácido Nunes e reconheceu o direito real de habitação em favor da companheira sobrevivente sobre a integralidade do imóvel residencial inventariado.

Na sentença vergastada, o magistrado reconheceu, de forma incidental, a união estável mantida entre a inventariante e o de cujus desde abril de 1984 até a data do óbito, destacando a existência de declaração particular e a ausência de impugnação oportuna pela herdeira, regularmente intimada. Assentou, ainda, que o regime aplicável é o da comunhão parcial de bens, assegurando à companheira sobrevivente o direito à meação sobre os bens adquiridos onerosamente na constância da união.

No tocante ao imóvel urbano matriculado sob no 125.172, reconheceu tratar-se da residência do casal, garantindo à companheira sobrevivente o direito real de habitação, com fundamento no art. 1.831 do Código Civil, independentemente de sua participação na herança.

Quanto ao imóvel rural objeto de cessão de direitos, embora desprovido de matrícula formal, o juízo entendeu possível sua partilha, à luz da autonomia do direito possessório e de sua expressão econômica, invocando precedentes do STJ que admitem a partilha de direitos possessórios em inventário.

No que se refere ao veículo automotor e aos frutos civis decorrentes da locação do imóvel, a sentença reconheceu a existência de contrato de locação vigente, apurou o montante dos aluguéis percebidos até setembro de 2025 (R$ 65.700,00) e determinou a partilha proporcional dos valores, observando a meação da companheira e o direito hereditário da filha. Concluiu que, descontadas as despesas não impugnadas, a herdeira faz jus à metade do saldo líquido, autorizando o levantamento na proporção fixada.

Destacou, ainda, o cumprimento das formalidades processuais, a juntada das certidões negativas fiscais e a aceitação da isenção do ITCD pelo órgão fazendário competente, entendendo inexistir óbice ao julgamento da partilha.

Ao final, homologou a partilha, fixando a divisão dos bens e direitos (imóvel urbano, veículo, direitos possessórios sobre imóvel rural e renda de locação) na proporção de 50% para a companheira meeira e 50% para a herdeira, determinando a expedição dos formais de partilha e alvarás após o trânsito em julgado

Eis a sentença recorrida:

“(...) É O RELATÓRIO.

DECIDO.

Inicialmente, considerando que a presente ação tramita na forma de Inventário Solene, e que foram cumpridas todas as formalidades exigidas pela legislação processual, especialmente no que tange à regularização das informações patrimoniais e fiscais, com a declaração de isenção do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCD) aceita pelo órgão fazendário competente, afigura-se pertinente o julgamento da partilha.

Analisando detidamente o feito, constato que a inventariante logrou êxito em colacionar as certidões fiscais negativas de débitos junto às Fazendas Nacional (ID 199205220), Estadual (ID 199205224) e Municipal (ID 199205225).

Outrossim, foi aportada a certidão emitida pelo CENSEC (ID 142637430), noticiando a inexistência de testamento deixado pelo autor da herança, o que confere segurança jurídica à sucessão. A certidão de matrícula atualizada do imóvel principal (ID 139501565), o contrato de cessão de direitos referente ao imóvel rural (ID 172902134, ID 188849874), o CRLV do veículo (ID 172902137), bem como o contrato de locação do imóvel (ID 188849873), comprovam os direitos e bens deixados pelo de cujus. Ademais, a isenção de ITCMD foi devidamente comprovada e aceita pela Procuradoria Geral do Estado (ID 201288941), e a qualidade de sucessora da herdeira Rosana e da meeira está cabalmente demonstrada nos autos.

De início, cumpre reconhecer, de forma incidental, a união estável havida entre a inventariante ROSANE MARIA ZANELLA e o de cujus RUI PLÁCIDO NUNES, desde abril de 1984 até a data do óbito, conforme declaração particular (ID 139501568 e ausência de contestação pela herdeira, apesar de devidamente intimada para tanto.

Consequentemente, em relação ao imóvel urbano de matrícula 125.172, que constitui a residência da companheira sobrevivente e único bem imóvel residencial do casal, deve ser garantido à inventariante Rosane Maria Zanella o direito real de habitação, nos termos do artigo 1.831 do Código Civil, que assegura ao cônjuge ou companheiro sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, o direito de permanecer residindo no imóvel que servia de moradia à família, enquanto viver ou não constituir nova união ou casamento, sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança.

No que concerne ao imóvel rural, objeto de cessão de direitos e sem registro formal, cumpre destacar que não se mostra como óbice à sua partilha no âmbito do inventário, em conformidade com o disposto no artigo 620, inciso IV, alínea g, do Código de Processo Civil e dos artigos 1.206 e 1.784 do Código Civil, que permitem a partilha de direitos possessórios diante de sua inquestionável expressão econômica. A jurisprudência, inclusive, tem se posicionado favoravelmente à partilha desses direitos, reconhecendo a autonomia do direito possessório e a possibilidade de resolver, primeiramente, a questão sucessória para, em momento posterior, buscar a regularização fundiária, conforme se infere da ementa que segue:

(...)

O regime de bens aplicável à união estável, conforme peticionado e considerado na GIA ITCD, é o da comunhão parcial de bens. Nesse regime, a companheira sobrevivente tem direito à meação dos bens adquiridos onerosamente na constância da união estável, que se presume ser o caso de todos os bens declarados e valorados nos autos.

A herdeira Rosana Soares Nunes de Lima, como filha unilateral do de cujus, tem direito à totalidade da herança, que corresponde à parte do falecido nos bens comuns, sem concorrência da companheira sobre os bens adquiridos na constância da união estável, seguindo a atual interpretação jurisprudencial que equipara a sucessão na união estável à do casamento no regime de comunhão parcial.

O valor total do espólio, conforme a GIA ITCD 297500 (ID 188849856), foi avaliado fiscalmente em R$ 636.214,20 (seiscentos e trinta e seis mil, duzentos e quatorze reais e vinte centavos), incluindo o imóvel urbano (Matrícula 125.172) em R$ 364.720,20, o veículo Fiat Pálio em R$ 34.494,00, os direitos possessórios sobre o imóvel rural em R$ 80.000,00 e a renda econômica de locação.

Em relação aos alusivos frutos, consta dos autos contrato de locação de parte do imóvel integrante do acervo hereditário, firmado em 01/06/2023, com prazo de vigência até 01/06/2028, estabelecendo a contraprestação mensal de R$ 3.000,00 (três mil reais), mais atualização anual.

No exercício de 2024, de janeiro a dezembro, o rendimento locatício atingiu a quantia de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais).

A partir de janeiro de 2025, sobreveio reajuste contratual, fixando-se o valor mensal do aluguel em R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais), de modo que, até setembro de 2025, o montante percebido ou devido corresponde a R$ 29.700,00 (vinte e nove mil e setecentos reais).

Assim, até setembro de 2025, a receita bruta de aluguéis relativa ao bem em discussão perfaz o total de R$ 65.700,00 (sessenta e cinco mil e setecentos reais).

Conforme se verifica dos comprovantes juntados aos autos, houve depósito judicial no importe de R$ 35.868,00 (trinta e cinco mil oitocentos e sessenta e oito reais), além de aportes complementares de R$ 7.000,00 (sete mil reais) e R$ 4.000,00 (quatro mil reais), alcançando-se o valor global de R$ 46.868,00 (quarenta e seis mil oitocentos e sessenta e oito reais).

Ressalvadas as despesas apresentadas no montante de R$ 8.932,18 (oito mil novecentos e trinta e dois reais e dezoito centavos), remanesce o valor de R$ 56.067,82, de modo que conclui-se que o saldo líquido efetivamente disponibilizado é inferior ao montante devido a título de rendimentos locatícios.

Assim, o levantamento deve ser

Diante desse panorama, reconheço que a receita oriunda da locação do imóvel objeto da partilha, até setembro de 2025, corresponde a R$ 65.700,00 (sessenta e cinco mil e setecentos reais), com o desconto dos débitos não impugnados pela herdeira, perfaz o montante de R$ 56.067,82, de modo que a herdeira faz jus ao valor bruto de R$ 28.033,91 e atualizações, podendo o saldo remanescente ser levantado pela meeira.

Dessa forma, considerando a meação da companheira e a herança da descendente, e a aceitação dos valores para fins fiscais, a partilha dos bens do espólio deve, uma vez excluído os 50% (cinquenta por cento) da companheira Rosane Maria Zanella, a título de meação, 50% (cinquenta por cento) para a herdeira Rosana Soares Nunes de Lima, a título de herança. O montante dos aluguéis depositados judicialmente seguirão a mesma proporção, todavia, diante da ausência do depósito integral, deverá ser levantado pela herdeira o valor a que faz jus e, apenas o saldo remanescente, pela companheira supérstite.

Assim, possível julgar a partilha por sentença, o que faço na sequência.

ANTE O EXPOSTO, com fulcro no artigo 487, inciso I, combinado com o artigo 654, ambos do Código de Processo Civil, JULGO POR SENTENÇA, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, salvo erros ou omissões e ressalvando-se possíveis direitos de terceiros eventualmente prejudicados, a partilha dos bens e direitos deixados com o falecimento de RUI PLÁCIDO NUNES, que se dará nos seguintes termos: 50% para Rosana e 50% para Rosane dos bens/direitos sobre o Imóvel Urbano: Casa, registrada sob matrícula 125.172, no 6o Serviço Notarial e Registro de Imóvel de Cuiabá/MT, situado na Avenida Governador Martins Dante de Oliveira, quadra 21, lote 01, esquina com a Rua São Paulo, no 05, quadra 21, Bairro Jardim Novo Horizonte, Cuiabá/MT; do Veículo Automotor: Fiat Pálio, ano de fabricação 2014, modelo 2015, Placa QBZ3235, Cor Branca, Renavam 01008055228; dos Direitos Possessórios sobre Imóvel Rural: Lote 58, Loteamento Serra Azul, Recanto Tranquilo, zona rural, Cuiabá/MT, com área de 6.000m2 (seis mil metros quadrados), objeto de contrato particular de cessão de direitos e da Renda Econômica de Locação. Em sequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015.

As custas e despesas processuais deverão ser suportadas pelos interessados. Contudo, SUSPENDO A EXIGIBILIDADE de tais verbas, em virtude da justiça gratuita que concedo nesta ocasião. (...)”

Irresignada, sustenta a parte apelante que a sentença merece reforma para que o direito real de habitação seja restringido apenas à porção efetivamente destinada à moradia, aduzindo que o imóvel inventariado possui natureza mista, composto por edificações comerciais e unidades autônomas de locação (duas residências, duas lojas e três kitnets), evidenciadas por três inscrições fiscais distintas (cf. Id. no 344489498).

Defende que a incidência do gravame sobre a integralidade do bem acarreta enriquecimento sem causa da meeira, obsta a exploração econômica, pela herdeira, das áreas comerciais e afronta os princípios da equidade na partilha, pleiteando, assim, o desmembramento e a alienação das frações não residenciais.

Já a parte apelada, em contrarrazões, defende a manutenção da sentença, arguindo preliminarmente a ocorrência de preclusão temporal e inovação recursal, visto que a herdeira, embora intimada, não impugnou as últimas declarações no momento oportuno (arts. 637 e 638 do CPC).

No mérito, sustenta que o imóvel possui matrícula única e servia de residência à entidade familiar, preenchendo os requisitos do art. 1.831 do Código Civil, e que a partilha dos frutos (aluguéis) na proporção de 50% para cada parte já foi assegurada pela decisão recorrida, inexistindo prejuízo à recorrente (cf. Id. no 344489500).

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se à extensão do direito real de habitação reconhecido à companheira sobrevivente sobre o imóvel inventariado. Contudo, a análise da pretensão de mérito da apelante encontra óbice intransponível na ocorrência da preclusão temporal e na vedação à inovação recursal.

Nesse contexto, os arts. 626 e 627 do Código de Processo Civil são expressos ao disciplinar a forma de citação dos interessados e o prazo para impugnação das primeiras declarações apresentadas pelo inventariante, estabelecendo de maneira clara o momento processual adequado para suscitar eventuais erros, omissões ou inconformismos:

“Art. 626. Feitas as primeiras declarações, o juiz mandará citar, para os termos do inventário e da partilha, o cônjuge, o companheiro, os herdeiros e os legatários e intimar a Fazenda Pública, o Ministério Público, se houver herdeiro incapaz ou ausente, e o testamenteiro, se houver testamento.

§ 1o O cônjuge ou o companheiro, os herdeiros e os legatários serão citados pelo correio, observado o disposto no art. 247 , sendo, ainda, publicado edital, nos termos do inciso III do art. 259 .

§ 2o Das primeiras declarações extrair-se-ão tantas cópias quantas forem as partes.

§ 3o A citação será acompanhada de cópia das primeiras declarações.

§ 4o Incumbe ao escrivão remeter cópias à Fazenda Pública, ao Ministério Público, ao testamenteiro, se houver, e ao advogado, se a parte já estiver representada nos autos.”

“Art. 627. Concluídas as citações, abrir-se-á vista às partes, em cartório e pelo prazo comum de 15 (quinze) dias, para que se manifestem sobre as primeiras declarações, incumbindo às partes:

I - arguir erros, omissões e sonegação de bens;

II - reclamar contra a nomeação de inventariante

III - contestar a qualidade de quem foi incluído no título de herdeiro.

§ 1o Julgando procedente a impugnação referida no inciso I, o juiz mandará retificar as primeiras declarações.

§ 2o Se acolher o pedido de que trata o inciso II, o juiz nomeará outro inventariante, observada a preferência legal.

§ 3o Verificando que a disputa sobre a qualidade de herdeiro a que alude o inciso III demanda produção de provas que não a documental, o juiz remeterá a parte às vias ordinárias e sobrestará, até o julgamento da ação, a entrega do quinhão que na partilha couber ao herdeiro admitido.”

Ademais, segundo já disposto, o art. 627 prevê a oportunidade de impugnação às primeiras declarações e o art. 637 garante às partes o direito de se manifestarem sobre as últimas declarações:

“Art. 637. Ouvidas as partes sobre as últimas declarações no prazo comum de 15 (quinze) dias, proceder-se-á ao cálculo do tributo.”

Da análise detida dos autos, verifica-se que o procedimento de inventário seguiu seu rito regular.

Sob essa perspectiva, a inventariante apresentou as primeiras declarações e, posteriormente, as últimas declarações (cf. Id. no 344489373 e retificações subsequentes), nas quais descreveu o imóvel urbano de matrícula no 125.172 e pleiteou o reconhecimento do direito real de habitação sobre o bem, qualificando-o como a residência do casal.

Compulsando o caderno processual, constata-se que, após a apresentação das últimas declarações e da retificação da GIA-ITCD, este Juízo determinou expressamente a intimação da herdeira, ora apelante, bem como da Fazenda Pública, para se manifestarem, no prazo legal (decisão de Id. no 344489455 e ato ordinatório de cf. Id. no 344489457).

Ocorre que, conforme certificado nos autos (certidão de de Id. no 344489473), a herdeira apelante, embora regularmente intimada, deixou transcorrer o prazo in albis, sem apresentar qualquer impugnação, ressalva ou requerimento quanto à descrição do bem, sua natureza mista ou a limitação do direito real de habitação pleiteado pela inventariante.

É preciso esclarecer que o Código de Processo Civil estabelece momentos específicos para o exercício do contraditório no inventário.

Ao permanecer inerte quando instada a se manifestar, a herdeira anuiu tacitamente com a qualificação do bem e com os pedidos formulados pela inventariante, operando-se a estabilização da demanda quanto a esses pontos.

Nesse sentido, é imperioso destacar que a discussão trazida apenas em sede de apelação (e anteriormente em embargos de declaração, rejeitados na origem) acerca da “natureza mista” do imóvel e da “divisibilidade fática” das construções configura evidente inovação recursal e tentativa de reabrir discussão sobre matéria acobertada pela preclusão temporal.

Ora, dispõe o art. 507 do Código de Processo Civil que “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Tem-se, portanto, que a preclusão é instituto fundamental para a segurança jurídica e a marcha processual, impedindo o retrocesso a etapas já superadas.

A propósito, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVENTÁRIO CONVERTIDO DE OFÍCIO EM ARROLAMENTO SUMÁRIO. NULIDADE DA SENTENÇA POR SUPOSTA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. NÃO ACOLHIMENTO. ALEGAÇÃO GENÉRICA. HOMOLOGAÇÃO DE PLANO DE PARTILHA AMIGÁVEL. CITAÇÃO DE TODOS OS HERDEIROS. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUGNAR EM SEDE RECURSAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há se falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa e prolação de decisão surpresa, porquanto caberia a apelante devidamente citada, ter se insurgido contra as primeiras declarações no momento oportuno, permanecendo inerte.

2. A homologação do plano de partilha apresentado pelos herdeiros depende da anuência dos interessados, entendendo-se como tal a ausência de oposição de justo motivo, capaz de descaracterizar a adequação da partilha, tal como pretende a apelante.

3. Demonstrado nos autos que a apelante foi regularmente citada dos termos da ação de inventário, inclusive para se manifestar sobre o plano de partilha apresentado, observou-se o contraditório e à ampla defesa, incorrendo qualquer ofensa aos artigos 649 do CPC e 2.019 do Código Civil.

4. Na hipótese, precluiu a faculdade de impugnar o plano de partilha, ainda mais em grau de apelação contra sentença homologatória baseada justamente em ausência de impugnações.

5. Recurso desprovido.”

(TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado - Rel. Nilza Maria Possas de Carvalho - Apelação Cível no 1003691-13.2023.8.11.0003, julgado em 03/12/2024, publicado no DJE 09/12/2024)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – INVENTÁRIO - PRIMEIRAS DECLARAÇÕES - CITAÇÃO DO HERDEIRO - IMPUGNAÇÃO EXTEMPORÂNEA - PRECLUSÃO LÓGICA - CITAÇÃO POR CARTA - AVISO DE RECEBIMENTO - ENTREGA NO ENDEREÇO E RECEBIMENTO POR TERCEIROS – VALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento pela validade do ato citatório, realizado por Aviso de Recebimento (AR) enviado ao endereço da parte requerida e recebido por terceiro.

2. Assim, inexistindo vício quanto ao ato processual praticado, não há que considerar tempestiva a impugnação às primeiras declarações, uma vez que operada a preclusão.”

(TJMT - Quarta Câmara de Direito Privado - Rel. Serly Marcondes Alves - Apelação Cível no 1017752-44.2021.8.11.0003, julgado em 04/10/2023, publicado no DJE 04/10/2023)

No caso em tela, ao não impugnar as últimas declarações, a apelante permitiu que o magistrado sentenciante formasse seu convencimento com base nos elementos incontroversos dos autos, os quais indicavam tratar-se do imóvel residencial do casal, de matrícula única. Trazer à baila, somente agora, alegações fáticas sobre a complexidade das edificações no terreno para limitar o direito de habitação viola os princípios da eventualidade e da lealdade processual.

Ademais, cumpre registrar que a sentença recorrida, atenta aos direitos sucessórios, resguardou o interesse econômico da herdeira ao determinar a partilha dos frutos (aluguéis) na proporção de 50% para cada parte, ou seja, a apelante não sofre prejuízo financeiro imediato, pois receberá metade da renda gerada pelas locações, independentemente da incidência do direito real de habitação sobre a matrícula do imóvel.

Portanto, diante da inércia da apelante no momento processual adequado para impugnar a descrição do bem e a extensão do direito pleiteado, impõe-se o reconhecimento da preclusão, mantendo-se a sentença que aplicou corretamente o direito à espécie com base no acervo probatório estabilizado em primeiro grau.

Ante todo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Deixo de majorar os honorários advocatícios em sede recursal, uma vez que não houve fixação de verba honorária na origem, tendo o juízo a quo suspendido a exigibilidade das custas e despesas processuais em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026